Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INCABÍVEL. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada a incapacidade ou a redução da capacidade contributiva. 2.1. Os alimentos provisórios devem ser arbitrados levando-se em consideração a precariedade de elementos confirmadores da situação econômico-financeira das partes, porquanto fixados na fase inicial do processo, sem a respectiva dilação probatória para que a real situação financeira das partes seja avaliada, até que seja produzido um conjunto probatório robusto, o qual respaldará a sentença a ser proferida.
3. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os alimentos provisórios fixados são elevados ou podem comprometer-lhe o sustento próprio.3.1. A partir da análise do trinômio da necessidade-possibilidade-razoabilidade e das provas produzidas até o presente momento processual, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado a título de alimentos provisórios na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.